Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vistos, etc. Observo que houve a renúncia dos advogados ao mandato que lhes foi outorgado (ID Num. 46809497) pelos ora Agravantes, com a cientificação destes últimos, via WhatsApp (ID. Num. 46809498 - Pág. 1/3 e ID. Num. 46809499 - Pág. 1/3). Importante observar que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Uma vez que não houve a regularização processual, em se tratando de parte recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 76, §2o, I, do CPC. Com estas considerações, não conheço do agravo de instrumento, conforme a autorização prevista nos artigos 76, §2o, I, c/c 932, inciso III, ambos do CPC. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator